Tribunal: TJPA
Processo: 0822722-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822722-71.2018.8.14.0301

APELANTE: NELIA TAVARES TINOCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário. Agravo Interno em Apelação Cível. Servidora Pública aposentada. Gratificação de função. Atualização de vencimento base. Atualização de valor de Gratificação de Função. Recurso Conhecido e Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV,

contra
decisão monocrática
que deu provimento
à Apelação da ora Agravada, reformando a decisão do Juízo
a quo
, para atualizar o vencimento-base e corrigir o valor da gratificação de função de 80% (oitenta por cento) sobre o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a Agravada faz jus ao recebimento do valor da gratificação de função de 80% (oitenta por cento) sobre o valor atualizado do vencimento-base, bem como se possui o direito ao recebimento de diferenças salariais em decorrência de vencimento inferior ao salário-mínimo.

3. O Agravante apresenta duas teses: (i) o equívoco no julgado agravado acerca da parcela denominada FG (Função Gratificada), pois esta
não teria vinculação ao vencimento-base,
mas sim um valor fixado pela
Lei Estadual nº 8.200 de 2015
; (ii) e a inconstitucionalidade da decisão recorrida que não observou as Súmulas Vinculantes nº 4 e 16, devendo atentar-se ao valor global do benefício.

III. Razões de decidir

4. Da análise dos autos, se extrai que a Agravada sempre recebeu a
gratificação de função de 80% (oitenta por cento) sobre valor diverso do vencimento-base e da quantia ora pleiteada. Assim, considerando a
tabela prevista na Lei Estadual nº 8.200 de 2015, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores civis e militares ativos e inativos do Poder Executivo do Estado do Pará e dá outras providências, a gratificação de função (FG-2) equivale a R$110,00 (cento e dez reais).

5
. Acerca do vencimento-base equiparado ao salário-mínimo,

o artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal, dispõe que a remuneração do servidor público deve ser fixada por lei específica e veda a equiparação salarial. Da mesma forma, as Súmulas Vinculantes nº 4 e 16 vedam tal equiparação.

6.
Decisão agravada reformada
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal
de 1988; Lei Estadual nº 8.200 de 2015.

Jurisprudências relevantes citadas:
Súmulas vinculantes nº 4 e 16 (STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0822722-71.2018.8.14.0301
- PJE
) interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV,

contra
decisão monocrática
que deu provimento
à Apelação da ora Agravada, reformando a decisão do Juízo
a quo
, para atualizar o vencimento-base e corrigir o valor da gratificação de função de 80% (oitenta por cento) sobre o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Realizando uma operação aritmética simples, é possível concluir que se o vencimento base indicado nos comprovantes de pagamento da servidora é de R$ 880,00 e, a gratificação de função é de 80% sobre este valor, deveria lhe ser pago o importe de R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) e não R$ 88,00 (oitenta e oito reais), por exemplo.

Diante do exposto forçoso concluir que a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 20223266), o Agravante alega
que
a gratificação de função incorporada não tem como base de cálculo o vencimento base, mas sim um valor fixado pela Lei Estadual nº 8.200 de 2015.

Suscita ainda a
inconstitucionalidade da decisão agravada que não observou as Súmulas Vinculantes nº 4 e 16, devendo atentar-se ao valor global do benefício.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 21383950
), contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se a Agravada faz jus ao recebimento do valor da gratificação de função de 80% (oitenta por cento) sobre o valor atualizado do vencimento base, bem como se possui o direito ao recebimento de diferenças salariais em decorrência de vencimento inferior ao salário-mínimo.

O Agravante afirma que a Agravada não
faz jus ao recebimento do valor e que seus cálculos estão equivocados, pois a gratificação incorporada não tem como base de cálculo o vencimento-base, mas sim um valor fixado pela Lei Estadual nº 8.200 de 2015.

Como bem pontua o Juízo
a quo
em sentença:
“Ainda, verifica-se que a autora aposentou-se conforme a Portaria nº 608 de 23/04/1986, de acordo com o art. 110, item III, §1º e 111, item I alínea “A” da CF da época, art. 2º da Lei 5.232/85, art. 145 da Lei nº 749/53, com redação dada pela Lei nº 4.959/81, calculado de acordo com a resolução nº 9986/82 TCE, e que para embasar seu pleito, aponta a dicção do art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 5.810/94 (RJU), todavia, como a mesma se aposentou antes da promulgação do RJU, a lei não poderá retroagir para alcançar a pretensão ora deduzida, a não ser que disponha expressamente, o que não aconteceu com Lei nº 5.810/94, esclarecendo, também, que conforme entendimento jurisprudencial, tal diploma não possui eficácia retroativa.”

No caso em tela, observa-se pelo histórico financeiro apresentado (Id.
13769066
)
que a Agravada sempre recebeu a
gratificação de função de 80% (
oitenta por cento) sobre valor diverso do vencimento-base e da quantia ora pleiteada.

Outrossim, considerando a
tabela prevista na Lei Estadual nº 8.200 de 2015, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores civis e militares ativos e inativos do Poder Executivo do Estado do Pará e dá outras providências, a gratificação de função (FG-2) equivale a R$110,00 (cento e dez reais), diversamente daquilo que pleiteia a ora Agravada.

Portanto, constata-se que a Agravada não faz jus ao recebimento do valor pleiteado, estando seus cálculos equivocados, pois a base de cálculo do valor da função gratificada incorporada não é o vencimento-base do servidor, mas um valor estabelecido na legislação, de acordo com tabela salarial expedida pelo chefe do Poder Executivo.

Sobre a equiparação do vencimento-base ao salário-mínimo,
o artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal, dispõe que a remuneração do servidor público deve ser fixada por lei específica e veda a equiparação salarial, vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)

(...)

XIII -
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Grifo nosso)

Da mesma forma, as Súmulas Vinculantes nº 4 e 16 vedam tal equiparação:

Súmula Vinculante 4

Salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
(Grifo nosso)

Súmula Vinculante 16

Os arts.
7º
,
IV
, e
39
,
§3º
(redação da EC
19
/98), da
Constituição
, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

E ainda, a última parte do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, por inconstitucionalidade material.

No mesmo sentido, em casos correlatos, é o entendimento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. GARANTIA DO SALÁRIO-MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de reajuste salarial, na qual se aduz que o soldo devido ao autor encontra-se congelado, sendo inferior ao salário mínimo e, em virtude disso, fundamentando sua pretensão no art. 2º da Lei 6.827/2006 c/c o art.31, I da Constituição do Estado do Pará pleiteia o requerente o mencionado reajuste de soldo.

2.
Contudo, observa-se a ausência de amparo legal à pretensão do autor/apelante de reajuste do soldo em valor não inferior ao salário-mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06, ante a vedação à utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

3.
Súmula Vinculante n° 4 do STF. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.

4. Há a possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário-mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração. Entende-se, portanto, que a garantia do salário-mínimo é aplicável à remuneração global do policial militar e não ao vencimento básico ou soldo.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002530-63.2018.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/06/2020 – Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará. O magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Apelante. Ademais, o Apelante é policial militar e sua remuneração não excede a R$ 4.000,00(quatro mil reais). Logo, não identifico razões para o indeferimento da gratuidade. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Pretensão ao reajuste do soldo em valor não inferior ao salário-mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06. Vedação à utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Inteligência do art.7º, IV, da Constituição Federal, Súmula nº 4 do STF e precedente do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06.

3. A garantia do salário-mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador, sendo o soldo apenas uma parcela que compõe a remuneração do militar. Possibilidade de fixação do soldo em valor inferior ao salário-mínimo vigente. Súmula Vinculante nº 16. Ausência de situação excepcional a fundamentar a pretensão da apelante. Necessidade de manutenção da sentença.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003823-68.2018.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE REVISÃO DE JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE SOLDO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO-MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.Preliminar de revisão de justiça gratuita suscitada em contrarrazões pelo Estado do Pará. o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade à apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito da recorrente. Preliminar rejeitada.

2.

No caso, observa-se a ausência de amparo legal a pretensão da autora/apelante de reajuste do soldo em valor não inferior ao salário-mínimo, com fundamento no art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06, ante a vedação à utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

3. Aplicação da Súmula Vinculante n° 4 do STF. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de vinculação do Salário-Mínimo para qualquer fim.

4. Possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário-mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração.

5. Apelação Conhecida, porém, improvida, nos termos do voto da relatora. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003776-94.2018.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021 – Grifo nosso)

Portanto, quanto a pretensão de equiparação
do vencimento-base ao salário-mínimo
, não assiste razão à Agravada, pois, tanto a Constituição Federal quanto as Súmulas Vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal, não admitem tal possibilidade.

Dessa forma, em conformidade com a Constituição Federal, a legislação específica e o entendimento das Cortes Superiores, a decisão monocrática agravada deve ser reformada para que seja negado provimento à Apelação da ora Agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025